Tribunal: TJSP
Processo: 2078521-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Gratuidade – Condomínio – Precariedade financeira demonstrada – Deferimento - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078521-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada ROSEMEIRE DE SOUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078521-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA
AGRAVADA:
ROSEMEIRE DE SOUZA DA SILVA
COMARCA:
SUMARÉ
EMENTA: Despesas condominiais Execução de título
extrajudicial Gratuidade Condomínio Precariedade
financeira demonstrada Deferimento - Agravo provido.
VOTO N° 43.728
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento, em execução de
título extrajudicial relativo a despesas condominiais, contra decisão que indeferiu
o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas
iniciais no prazo de quinze dias sob pena de indeferimento da inicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que foram
apresentados documentos que comprovam sua total falta de condições para
arcar com as custas judiciais. Afirma que é condomínio do Programa Minha Casa
Minha vida, ou seja, de baixa renda, e que passa por graves questões
financeiras, sem reservas que permitam pagar as custas processuais no presente
momento. Alega que possui 260 unidades 196 delas estão inadimplentes com as
cotas e taxas condominiais, o que equivalente a 75% dos proprietários, o que foi
devidamente provado pelos balancetes juntados aos autos. Requer a concessão
do benefício para que possa dar prosseguimento no processo.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivo, instruído com peças e sem recolhimento de preparo em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078521-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
matéria impugnada.
É o relatório.
Cuidando-se de pedido de gratuidade judiciária em
favor de pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50,
houve construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde
que provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078521-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de
1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo o
benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054150-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Gratuidade indeferida em primeiro grau. Inconformismo. Agravo instrumental.
Excepcionalmente, concede-se o benefício, por se tratar de Condomínio
popular destinado à moradia de pessoas de baixa renda, não se afastando a
alegada pobreza. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso do
Condomínio/autor, tudo nos estreitos limites desse recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2075630-04.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 22/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078521-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
Esta é a hipótese dos autos. Trata-se de condomínio
destinado a pessoas de baixa renda e os documentos juntados aos autos, como
extratos bancários, demonstrativos do resultado do exercício e relatórios de
inadimplentes (fls. 69/83 do traslado), comprovam a situação alegada. O alto
índice de inadimplentes corrobora a hipossuficiência do condomínio.
O conjunto das informações disponíveis nos autos
demonstra que o agravante não tem condição para suportar as despesas
processuais.
Assim, ante a evidência da carência econômica,
razoável se mostra deferir-lhe o benefício almejado. Nesse diapasão, de rigor a
reforma da decisão recorrida para que seja concedida a gratuidade processual ao
autor e, consequentemente, cassada a ordem para recolhimento de custas.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR